Tribunal: TJSP
Processo: 3008561-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade – Acolhimento da exceção de pré-executividade, para reconhecer a inexigibilidade dos juros de mora tal como fixados na Lei Estadual n. 13.918/09, com observância da aplicabilidade da taxa SELIC, conforme disposto no art.

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade – Acolhimento da exceção de pré-executividade, para reconhecer a inexigibilidade dos juros de mora tal como fixados na Lei Estadual n. 13.918/09, com observância da aplicabilidade da taxa SELIC, conforme disposto no art. 96 da Lei n. 6.374/89 – Impossibilidade de arbitramento por equidade, nos termos do disposto no Tema 1.076 do Colendo STJ - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.